Tribunal: TJMT
Processo: 0002040-43.2012.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002040-43.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CIRLENE FRANCISCA DE ALCANTRA - CPF: 840.179.021-20 (VÍTIMA), NESULEI MORAIS MARTINS - CPF: 030.435.311-67 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), SAMIR MAHMUD CASTRO WADI - CPF: 029.000.481-09 (ADVOGADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELTON ARAGAO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – ABSOLVIÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RES FURTIVAE
ENCONTRADAS COM OS ACUSADOS – AUSÊNCIA, CONTUDO, DE PROVA DE QUE OS RÉUS TENHAM PRATICADO A SUBTRAÇÃO – MERA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – PENAS REDIMENSIONADAS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não havendo comprovação cabal de que os acusados tenham perpetrado o crime de furto, mas tão somente de que os objetos subtraídos da vítima foram encontrados com os réus, dias depois, bem como que os acusados tinham ciência da procedência ilícita de tais bens, impõe-se a desclassificação do delito de furto para o de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Nesulei Morais Martins
e
Welton Aragão
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0002040-43.2012.8.11.0004 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que os condenou à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado, capitulado no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Ambos os apelantes pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.
Welton
também requer, em caráter subsidiário, a extirpação da qualificadora do concurso de pessoas, além de prequestionar os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Ids. n. 175596422 e 175596433).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos apelos (Id. n. 175596436).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n. 179171659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Como relatado,
Nesulei Morais Martins
e
Welton Aragão
foram condenados à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Irresignados, os ora apelantes pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.
Welton
também requer, em caráter subsidiário, a extirpação da qualificadora do concurso de pessoas.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o caso é de desclassificação do delito de furto qualificado para o de receptação, capitulado no art. 180,
caput
, do CP.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 02 de Janeiro de 2.012, os denunciados, agindo em comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo (cfe. auto de constatação indireto em local de furto as fls. 36-IP), do interior da residência da vítima, Cirlene Francisca de Alcântara, localizada na Rua Cosme Damiao, s/n°, Jardim Nova Barra, nesta cidade, 01 (uma) motosserra, marca Sthil, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais); 01 (um) ventilador, marca Faet, avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais); 01 (um) aparelho DVD, marca Lenox, avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais); 01 (uma) sanduicheira, marca Batic, avaliada em R$ 50,00 (cinquenta reais) e 01 (um) radio, avaliado R$ 30,00 (trinta reais), conforme auto de avaliação de fls. 20-IP. A res furtiva foi apreendida e restituída a vítima (fls. 21-IP).

Os denunciados, naquela oportunidade, valendo-se do fato de não haver ninguém na sobredita residência, subtraíram a res furtiva acima mencionada, tendo, para tanto, mediante força física, arrombado a porta da referida moradia, conforme auto de constatação indireto de fls. 36-IP.

Certo e que, após serem realizadas diligencias visando elucidar a autoria do delito, investigadores da Policia Civil chegaram aos indiciados, diante de várias informações revelando que os objetos contidos em suas residências eram produtos de furto, razão pela qual se dirigiram até o endereço dos acusados, onde foram apreendidos diversos objetos (cfe. termos de apreensão as fls. 14/15 e 16/17-IP), dentre os quais alguns pertenciam a vítima, sendo devidamente reconhecido por esta (fls. 18-IP).

Convém ressaltar que as companheiras dos acusados foram uníssonas em afirmar na Delegacia que estes estavam desempregados, porém, sempre no período noturno chegavam em casa na posse de vários objetos (fls. 08/09 e 11/12).

Os indiciados não foram interrogados, diante da sua não localização (fls. 49/50-IP), sendo qualificados de forma indireta (fls. 45/46)
” (Id. n. 175598854, p. 9;
sic
).

Como se depreende da própria peça acusatória, alguns dos bens subtraídos da vítima foram encontrados com os acusados, porém, não há prova segura no sentido de que tenham sido eles os autores da subtração propriamente dita.

Isso porque, conquanto as companheiras dos réus tenham relatado que estes estavam desempregados e frequentemente chegavam em casa, durante a noite, na posse de vários objetos, esses relatos são insuficientes para revelar a responsabilidade pela conduta tipificada no art. 155 do CP, sobretudo porque é perfeitamente possível que os apelantes tenham recebido tais objetos

do(s) verdadeiro(s) autor(es) do delito de furto, crime patrimonial antecedente ao de receptação.

Ademais, nenhuma das pessoas inquiridas sob o crivo do contraditório disse ter presenciado o delito de furto, muito menos ter visto seu(s) autor(es). A propósito, embora os policiais civis Aurélio Dourado Barros e Cláudio Lionis Gonzaga tenham asseverado que, à época do fato, os acusados perpetraram diversos
outros
crimes dessa natureza, não ficou satisfatoriamente demonstrado que os apelantes tenham cometido o delito aqui discutido, tendo os referidos policiais se limitado a confirmar que os objetos subtraídos da ofendida foram localizados em uma chácara indicada pela então companheira de
Welton
.

Diga-se de passagem que, embora o delito de furto tenha ocorrido em 2 de janeiro de 2012, somente se descortinou que as
res furtivae
estavam em poder dos acusados no dia 24 daquele mês, ou seja, mais de três semanas depois, como se depreende de relatório elaborado pelos investigadores (Id. n. 175598854, pp. 16-17), circunstância que robustece a possibilidade de os apelantes terem obtido tais objetos de terceiro(s) nesse significativo intervalo.

Por outro lado, é inequívoco que os recorrentes tinham ciência da procedência ilícita dos bens em questão, tanto pelas circunstâncias de local e horário em que os teriam recebido, quanto por não terem logrado apresentar justificativa plausível para a posse dos referidos itens. Aliás, é sintomático que, ao perceberem a chegada dos policiais, ambos os apelantes tenham empreendido fuga, evidenciando o reconhecimento da ilicitude da posse que exerciam sobre as
res furtivae
.

A fim de evitar tautologia, reporto-me à síntese da prova oral redigida pelo magistrado sentenciante:

“
A vítima CIRLENE narrou em Juízo que na data dos fatos teve sua residência furtada, tendo lhe sido subtraídos diversos pertences.
Que foram recuperadas a maioria das ‘coisas’ furtadas. Que se recorda que para entrarem dentro da sua casa foi preciso arrombar o imóvel
.

ANA MARIA, que era esposa do réu
WELTON
à época dos fatos, afirmou que o réu
NESULEI
frequentava todo dia sua casa, pois era amigo de seu marido – réu
WELTON
.
Que à época seu marido
WELTON
saía com o réu
NESULEI
quase todas as noites, sendo que em algumas oportunidades voltava com alguns pertences aduzindo que quem teria lhe dado era
NESULEI
, vulgo ‘
DÉ
’.

Os IPCs CLAUDIO e AURELIO, em depoimentos produzidos judicialmente e colacionados aos autos, narraram ter atuado nas investigações de uma série de delitos perpetrados por
NESULEI
e
WELTON
, sendo que quanto ao caso em tela, se recorda que em diligências,
foi encontrada uma chácara em que os suspeitos estavam escondendo a
res furtiva
de diversas subtrações. Que quem levou os policiais até a referida chácara foi a esposa de
WELTON
. Que foram apreendidos diversos bens, sendo que as respectivas vítimas foram até a Delegacia e lá fizeram o reconhecimento de seus pertences
. Que à época, os réus se encontravam foragidos.
Que quando capturado posteriormente, por outro delito,
NESULEI
teria dito informalmente aos policiais que realmente teria cometido tais furtos à época com seu comparsa
WELTON
.

Interrogado em Juízo, o réu
NESULEI
,
negou
ter praticado o delito em tela, na companhia de
WELTON
. Afirmou que apenas prestava auxílio ao réu
WELTON
para carregar os bens que ele indicava,
não tendo conhecimento da origem ilícita dos itens. Que ‘auxiliou’ o réu
WELTON
várias vezes, pois possuía um carro e neste veículo conduzia os pertences indicados por
WELTON
. Que todas as vezes que ‘carregou os trem’ de
WELTON
era por volta das 18h00 às 20h00
.

Interrogado em Juízo, o réu
WELTON
afirmou ter cometido apenas ‘um roubo uma vez com ele’, mas que não cometeu outros crimes junto com o réu
NESULEI
. Quando questionado sobre a acusação do presente processo, relatou uma suposta negociação com
NESULEI
, que teria lhe dado uma televisão de origem ilícita.
Negou
ter cometido o furto dos presentes autos,
não tendo pego qualquer dos itens que compõem a
res furtiva
constantes na denúncia
” (Id. n. 175596406;
sic
).

Logo, impõe-se o reenquadramento típico da conduta dos réus, com fundamento no art. 383,
caput
, do Código de Processo Penal, porquanto comprovado que eles receberam e ocultaram, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produto de crime.

Sem delongas, passo ao redimensionamento as reprimendas aplicadas aos acusados, considerando as penas cominadas ao delito tipificado no art. 180,
caput
, do CP, a saber, “
reclusão, de um a quatro anos, e multa
”.

Na primeira fase da dosimetria, verifico a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual estabeleço as sanções basilares no mínimo legal, qual seja, 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. Nesse particular, reputo necessário registrar que a valoração desfavorável da culpabilidade dos réus, pelo juízo
a quo
, baseou-se em fator que somente seria pertinente caso eles fossem responsabilizados pelo crime de furto (especificamente, o arrombamento da porta da residência da vítima).

Na segunda etapa, observo que não incidem agravantes nem atenuantes. Portanto, as penas provisórias ficam mantidas em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, constato que não há falar em causas de aumento ou de diminuição de pena na espécie. Assim, torno definitivas as penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Para a reprimenda privativa de liberdade, o regime inaugural continua sendo o aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP. Todavia, considerando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP, substituo tais penas por uma sanção restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução.

De resto, o valor do dia-multa segue fixado no mínimo legal, a saber, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento
aos apelos para desclassificar o crime de furto qualificado para o de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do CP, reduzindo as penas de
Nesulei Morais Martins e Welton Aragão
a 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos), e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023